Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-39.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DA DEMANDA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. OPERAÇÃO NO CAIXA ELETRÔNICO QUE PERMITIU A CAPTURA DOS DADOS BANCÁRIOS PELO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS ACIMA DOS LIMITES DISPONÍVEIS. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. Não se conhece do recurso inominado na parte que impugna pretensão não deduzida (dano moral) e ventila questão processual (revelia) não havida na demanda.
3. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
4. A mesma lógica se aplica nas hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador, se encaminha ao caixa eletrônico e permite o acesso de terceiros à conta corrente.
5. Se o autor possuía saldo de R$5.215,98 e mais o limite do cheque especial de R$800,00 (ID 42146590), cabia ao banco negar as operações de pix acima desse valor. Se não o fez, deve responder pelo prejuízo daí decorrente por não observar os limites do correntista.
6. O autor, por sua vez, é militar da reserva, com intensa vida bancária, alto perfil de transações e com numerosas transferências seguidas via pix, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-lo do evento em que ignorou os alertas existentes nos terminais eletrônicos e propiciou o acesso dos fraudadores à conta.
7. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autor e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.
8. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, parcialmente provido.
9. Sem custas ou honorários.